Tribunal: STF
Processo: ARE 1330434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1-3):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONVOCAÇÃO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES APÓS MAIS DE 5 ANOS DE AFASTAMENTO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DE APOSENTADORIA REQUERIDA NO ANO DE 2011. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PODER ABUSIVO DE PERPETUAR SUAS PRERROGATIVAS DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA POR TRIBUNAL DE CONTAS. INÍCIO DO PAZO DECADENCIAL DA LEI Nº 9.784/99 A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXECPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MAIS DE 5 ANOS APÓS O REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA ÁCÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRAZO DE 5 ANOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA AO TRIBUNAL DE CONTAS. DOCUMENTAÇÃO PROATÓRIA PRESUNTIVA DE INÉRCIA DO ÓRGÃO DE CONTAS. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Ceará (páginas 480 a 514), requerendo a reforma da sentença (páginas 465 a 475), que determinou a manutenção do ato administrativo de concessão da aposentadoria proferido em 19 de dezembro de 2011 por tempo de contribuição com proventos integrais para o autor ocupante do cargo de médico perito legista, classe 3ª, do Grupo Ocupacional de Atividades de Polícia Judiciária – APJ, a partir de 24 de agosto de 2010 nos termos do art. 1º, I da Lei Complementar nº 51, de 20 de Dezembro de 1985.



    2. Não acolhimento da alegação de que o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei nº 9.784/99 só se inicial após a publicação da manifestação do Tribunal de Contas, por ser um ato complexo.



    3. Especificidade do caso concreto, em que o ato de chamamento ao retorno de atividade se deu após mais de 5 anos do deferimento da aposentadoria pela Administração Pública. O chamamento de retorno às atividades após o prazo de 5 anos configura abuso no lapso temporal à realização do ato complexo. A Administração não detém prazo ad infinitum para completar o ato administrativo de concessão de aposentadoria. Não havendo ofensa direta à Constituição, não acolho os argumentos pleiteados pela Administração Pública quanto à discussão da concessão da aposentadoria aos médicos peritos. O prazo para alegar tais ilegalidades já foram fulminados pela decadência.



    4. Princípio da Segurança Jurídica.



    5. Expectativa de recebimento de verba de caráter alimentar.



    6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Órgão de Contas tem o prazo de 5 anos para se manifestar sobre o ato de aposentadoria, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – fase subjetiva do princípio da segurança jurídica.



    8. O lastro temporal de mais de 5 anos após o requerimento de aposentadoria é tempo suficiente para que tal processo administrativo chegasse e fosse decidido pelo Tribunal de Contas.



    9. Ausência de provas pelo recorrente no sentido de infirmar a convicção do julgador de que a manifestação pela denegação da aposentadoria se deu dentro do prazo de 5 anos em que o processo administrativo esteve sob poderes do Tribunal de Contas.



    10. MS 24781/DF – DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES Julgamento: 02/03/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011 EMENT VOL-02540-01 PP-00018 Mandado de Segurança. 2. Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU). Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle externo de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Inaplicabilidade ao caso da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. 4. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo TCU. Decisão proferida após 5 (cinco) anos da chegada do processo administrativo ao TCU e após mais de 10 (dez) anos da concessão da aposentadoria pelo órgão de origem. Princípio da segurança jurídica (confiança legítima). Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Exigência. 5. Concessão parcial da segurança. I – Nos termos dos precedentes firmados pelo plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União – que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). II – A recente jurisprudência consolidada do STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da segurança jurídica. Precedentes. III – Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. IV – Concessão parcial da segurança para anular o acórdão impugnado e determinar ao TCU que assegure ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de julgamento da legalidade e registro de aposentadoria, assim como para determinar a não devolução das quantias já recebidas. V – Vencidas (i) a tese que concedia integralmente a segurança (por reconhecer a decadência) e (ii) a tese que concedia parcialmente a segurança apenas para dispensar a devolução das importâncias pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula do TCU.



    11. Adotada a técnica da súmula de julgamento de acordo com o art. 46, da Lei nº 9.099/95, me acosto aos fundamentos exarados na sentença de primeiro grau.



    9. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 7):



    “(...) para que o policial civil possa valer-se da aposentação especial, será preciso que, além de exercer atividade policial, suas funções acarretem algum risco para sua integralidade física, pois, caso contrário, bastaria a simples investidura no cargo para garantir o direito à aposentadoria especial, o que não é caso.”



    Ao final, acrescenta-se, ainda, que (eDOC 5, p. 10):



    “Não sendo ligada à segurança pública, corrobora-se que a função de perito criminal ou médico legista não guarda qualquer parentesco com a atividade policial. Assim, não se pode dizer que um perito ou um médico legista desempenhem função de natureza estritamente policial, como exigido pela LC nº 51/1985, sendo forçosa a reforma do julgado e o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na ação.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve demonstração de existência de repercussão geral (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Se não bastasse, depreende-se da leitura da ementa do acórdão recorrido que a discussão principal é a possibilidade ou não da Administração Pública rever e anular seus próprios atos, quando estes se originem efeitos favoráveis aos administrados, ainda que após decorrido o prazo decadencial de 5 anos.



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



     



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente